Tribunal: TJDFT
Processo: 0754732-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E NO INGRESSO DOMICILIAR. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS DA MERCANCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade manifesta na abordagem policial e no ingresso no domicílio apta a ensejar o relaxamento da prisão em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado acerca de eventual nulidade da abordagem policial ou do alegado consentimento para ingresso no domicílio.
4. A prisão em flagrante foi regularmente homologada, havendo situação de flagrância caracterizada pela apreensão de drogas em poder do paciente, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.
5. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso policial em domicílio em contexto de flagrância, independentemente de mandado judicial.
6. O fumus comissi delicti está evidenciado pela materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, corroborados pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e de objetos típicos da traficância.
7. O periculum libertatis decorre da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade de drogas apreendidas e da presença de instrumentos que indicam envolvimento com a mercancia ilícita.
8. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.
2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, aliada à presença de instrumentos da mercancia ilícita, evidencia gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.